Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração (ID Num. 12733803, págs. 1/17) opostos PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, em face do acórdão de no 1213958 por meio do qual esta egrégia 2a Turma Cível, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA. A Embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões. Requer o provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes. Ao ID 13433863, antes de julgados os embargos de declaração, as partes peticionaram requerendo a suspensão do agravo, pelo prazo de até 180 dias, para promoção de negociação extrajudicial. Diante do noticiado, nos termos do art. 313, inc. II, do CPC, determino a suspensão do presente agravo, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, devendo as partes, contudo, desde logo informar caso não mais subsista a causa de suspensão do processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se.